Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727003-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EFIGENIA SOARES DE JESUS REU: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GMAC S.A. D E S P A C H O Intime-se a autora para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, promova a juntada aos autos de procuração atualizada e específica para a presente ação rescisória, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (AgRg na AR 3.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 28/02/2018; AgInt no AREsp 909.157/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018; AgRg nos EDcl no REsp 1197927/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/09/2015; AR 4.232/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2017, DJe 11/10/2017. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator